Tribunal: STF
Processo: MS 35974
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. DIREITO INDIVIDUAL. NÃO CONHECIMENTO DO PCA. DECISÃO COM NÍTIDO CARÁTER NEGATIVO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.  COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE REVISITAÇÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDER TANTUM. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO CNJ 17/2019. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. PREJUÍZO DA ARGUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO NORMATIVO ABSTRATO E GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STF. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM COMPETÊNCIA DO CNJ. ARTIGO 103-B, §4°, I, CF/88. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de inexistir competência originária desta Corte quando o mandado de segurança for impetrado contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Descabe a impetração do mandamus, sob pena de se transformar o STF em instância revisional de todos os atos administrativos praticados pelo CNJ, órgão técnico-especializado com envergadura constitucional. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte. 



    2. In casu, o writ volta-se contra decisão colegiada do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, que não conheceu do Procedimento de Controle Administrativo e não analisou, consectariamente, o tema de fundo da controvérsia, revelando nítida hipótese de decisão com caráter negativo, sem qualquer excepcionalidade apta a destoar do referido entendimento consolidado desta Corte. 



    3. Deveras, as alegações apresentadas quanto à nacionalidade brasileira do agravante e o óbito de seu irmão Libanês homônimo são desacompanhadas de provas inequívocas de violação de direito liquido e certo, sobretudo conforme a instrução probatória, na origem, a qual apontou a ausência de robustez probatória apta a conferir-lhes veracidade. Entendimento distinto por esta Corte demandaria revisitação do contexto fático-probatório, o que é manifestamente incabível em sede mandamental.



    4. A arguição de inconstitucionalidade formulada contra o Enunciado Administrativo 17/2019, do CNJ, é completamente infundada e resta prejudicada, conforme também indicado no parecer ministerial. Primeiro, mercê de o conhecimento da ação principal representar questão antecedente fulcral à análise do incidente arguido. Segundo, à luz da Súmula 266 deste STF, segundo a qual descabe mandado de segurança para questionar ato normativo genérico e de efeitos abstratos, e não só lei propriamente dita. Precedentes. Terceiro, tendo em vista que o Enunciado Administrativo hostilizado, editado pela eminente Ministra Cármen Lúcia quando então Presidente, após reiterados precedentes do CNJ, está em estrita consonância com o poder regulamentar do Conselho, conferido ao órgão pela própria Constituição da República, em seu artigo 103-B, §4°, inciso I, que o autoriza a “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências”.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Arguição de Inconstitucionalidade não conhecida.